Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000370-13.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE/MT
AGRAVANTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME
AGRAVADO ALA ASSUNCAO CHARANEK
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da decisão de 17/12/2021 (ID 72939978), nos autos no 1003261-08.2021.8.11.0011, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, dará ensejo a extinção do feito, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 exercícios e na íntegra), balanço contábil e outros, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora